Tribunal: STF
Processo: HC 254665
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tortura. Condenação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Souza Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.722.604/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e à perda do cargo público de policial militar, pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, I, “a” e §4º, I e III, da Lei 9.455/1997 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a violação do devido processo legal. Aduz ilegalidade das provas, pois a delegacia de polícia responsável pela investigação não tinha atribuição para apurar os fatos. Assevera que a prova testemunhal foi produzida por agente público em desvio de finalidade, pois a investigadora do caso possui amizade pessoal com a filha da vítima, de forma que se mostra parcial. Requer a absolvição do paciente ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a ação penal foi lastreada em investigação realizada por agente público em desvio de finalidade.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10):



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 



2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa se limitou a arguir, genericamente, a inaplicabilidade do referido entrave, o que enseja a impossibilidade de seu conhecimento. 



4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido. Precedentes. 



5. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, a autoridade coatora enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Ressaltou que “a decisão de inadmissão do recurso especial assentou o óbice da Súmula n. 7/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa limitou-se a arguir, genericamente, a inaplicabilidade do referido entrave.” (evento 10). 



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente